Tribunal: TJDFT
Processo: 0721014-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721014-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREA MARIA CARNEIRO SABINO LOPES, MARCO ANTONIO LOPES AGRAVADO: MARCOS FALLUH TEIXEIRA, JOVINIANO RABELO JACOBINA, ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA DECISÃO 1. Os credores agravam contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0738919-52.2017.8.07.0001 - ids 157974324; 159103808 EMD rejeitados), que, em cumprimento de sentença, após sua manifestação de interesse na mantença da penhora no rosto dos autos, suspendeu o processo, nos termos do CPC 921, III, determinando que se aguarde por 11 anos, a partir de 26/02/19 para verificação da prescrição intercorrente, considerando que se trata de prescrição decenal. Alegam, em suma, que o CPC 921, III prevê a suspensão quando não localizado bens passíveis de penhora, contudo, no presente caso, há penhora no rosto dos autos do inventário no 0000035-29.2016.8.07.0001, o que afasta a conclusão de inexistência de bens penhoráveis do devedor. Acrescenta que o agravado Marcos Falluh, herdeiro nos autos do inventário, vem agindo de forma a procrastinar aquele feito com a intenção de frustrar a execução. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do mérito. 2. Ausente periculum in mora, mormente considerando o eventual termo final da prescrição intercorrente fixado na decisão recorrida – 26/02/2030. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR